Tribunal: TJMT
Processo: 1013640-90.2025.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013640-90.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSIELLE RODRIGUES MACIEL LOPES - CPF: 029.293.341-00 (RECORRENTE), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INVESTIMENTO.
RETENÇÃO DE VALORES - IRREGULARIDADE NA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Ocorrendo a indisponibilização de valores investidos pelo consumidor sem justificativa, é evidente a falha na prestação de serviço bancário, uma vez que impossibilitou a movimentação financeira por parte do consumidor, de modo que a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais.

É concedida a indenização por danos extrapatrimoniais na teoria do desvio produtivo quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências, de uma atividade necessária ou por ele preferida, para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejada, de natureza irrecuperável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão inicial, para CONDENAR a requeria a restituir à parte autora o valor de R$ 1.622,81 (mil seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e um centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da data do efetivo bloqueio, qual seja 31/01/2025, acrescido de juros correspondente à taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária, a partir da citação; declaro extinto o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios conforme o disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. [...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que a Reclamada seja condenada em danos morais.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente havia realizado aplicação financeira junto à Reclamada, no valor total de R$ 2.027,09, e que não conseguiu realizar o resgate total do valor investido, ficando retido a quantia de R$ 1.622,81.

Embora a Recorrida, tenha admitido em defesa falha sistêmica, e alegado que o valor permaneceu na conta de investimento da autora, tendo sido posteriormente liberado, verifico que na impugnação a contestação a parte autora demonstrou a impossibilidade no resgate do valor, id. 312406858.

O bloqueio injustificado do valor se deu por vários dias, dificultando, sobremaneira, a vida do recorrido, tendo em vista que se viu impossibilitado de realizar transações financeiras e utilizar o valor bloqueado que lhe pertencia.

Desse modo, in casu, conclui-se que a situação vivenciada pelo recorrente ultrapassou a seara do mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais e extrapatrimoniais, diante da falha na prestação de serviço.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –EMPRÉSTIMO CDB CARTÃO DE CRÉDITO COM RESGATE DIÁRIO – RETENÇÃO DE VALORES - IRREGULARIDADE NA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DIVERSAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ocorrendo a retenção de valores na conta corrente do consumidor sem justificativa, é evidente a falha na prestação de serviço bancário, uma vez que impossibilitou a movimentação financeira por parte do consumidor, de modo que a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais. É concedida a indenização por danos extrapatrimoniais na teoria do desvio produtivo quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências, de uma atividade necessária ou por ele preferida, para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejada, de natureza irrecuperável.

(N.U 1002468-16.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024)

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

No que tange ao quantum indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, entendo que a indenização por danos morais deve ser quantificada em
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO para CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir desta decisão, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

Deixo de condenar Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025